Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO DE DIFÍCIL CONSTATAÇÃO. IRREPETIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito referente aos valores recebidos a maior a título de adicional por tempo de serviço.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação com o objetivo de anular determinação administrativa de restituir ao Erário valores recebidos de boa-fé, em razão do caráter alimentar da verba recebida e de ter advindo de erro da Administração. Narrou que o valor recebido a maior a título de adicional por tempo de serviço, desde 2007, se deu unicamente em função de erro da Administração, não tendo em nada contribuído para tanto. Alegou não haver elementos que demonstrem ter o requerente concorrido para o equívoco quanto ao pagamento das verbas, tendo-as recebido de boa-fé. Argumentou que o valor recebido a maior não superava R$ 400,00 mensais, o que o fez acreditar ser condizente com a realidade.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63445631).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução ao Erário das verbas de adicional por tempo de serviço recebidas desde 2007, respeitado o prazo prescricional.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que de acordo com o art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011, o pagamento efetuado pela Administração Pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. Aduz que eventual equívoco da Administração não tem o condão de gerar direito adquirido à perpetuação da ilegalidade ou exime o servidor de devolver os valores percebidos irregularmente. Argumenta que de acordo com o Tema 1009 do STJ, é dever da Administração Pública a cobrança de valores pagos indevidamente ao servidor, notadamente quando o pagamento decorre de erro de fato perceptível pelo empregado de valores, alvo nos casos em que demonstrada a boa-fé objetiva. Sustenta que não restou demonstrada nos autos a boa fé objetiva do autor. Pugna pela reforma da sentença.
6. O c. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão (publicação do acórdão 19/05/21). Em relação aos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
7. Em regra, há uma expectativa da legalidade dos valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo agente e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, é incabível o desconto posterior de tais valores, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o agente tenha concorrido para o erro da Administração ou sendo razoavelmente possível a constatação do erro.
8. No caso dos autos, incontroverso que o requerente não concorreu para a apuração e recebimento da verba reputada indevida. Presente a boa-fé objetiva, tendo em vista se tratar de parcela aparentemente compatível com o tempo de serviço e em virtude de não ser possível ao servidor constatar o erro nos cálculos de sua remuneração, os quais decorreram de complexa apuração pelo ente público, por meio de servidores especializados na área e sem a sua ingerência.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.